Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
IV – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
V – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
VI – O pedido de gratuidade de Justiça deverá ser apresentado do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII – Recurso conhecido e desprovido.